Tribunal: TJES
Processo: 0038250-42.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Lesão grave
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038250-42.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO GARCIA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ART. 129, §2º, IV DO CP. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o conjunto probatório carreado nos autos não revela de modo inconteste a autoria dos fatos, deve ser mantida a absolvição do réu. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0038250-42.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO GARCIA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: STEFANIA VENTURIM LOPES - ES14591-A, WEMERSON SANTOS DE OLIVEIRA - ES36902

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 13 de novembro de 2011, por volta de 01:00 hora, durante a comemoração de um casamento no Cerimonial Gazebo, no bairro Jacaraípe, neste município e comarca, o denunciando Ricardo Garcia dos Santos, vulgo "DJ Rico Garcia", responsável pelos serviços de sonorização/música do evento, teria encerrado os seus trabalhos uma hora antes do término do festejo.

Consta dos autos que, por consequência, diversos convidados demonstraram inconformismo com o ato do denunciando, de modo que a vítima, Angelo Augusto Bongiolo Ganeo, resolveu indagá-lo a respeito dos motivos pelos quais resolveu interromper a festa antes do horário previsto,

Infere-se que, em seguida, iniciou-se uma discussão, de modo que o denunciando totalmente descontrolado e de posse de um copo de vidro quebrado veio a desferir, com o referido objeto, golpes em Ângelo nas regiões do braço, rosto e axilas, causando-Ihe a) ferida suturada extensa na região malar esquerda e formato de um trapézio próximo ao olho; b) equimose de cor roxa e vermelha palpebral inferior esquerda; c) quatro lesões lineares suturadas e três escoriações de cor vermelha na face medial do antebraço esquerdo e d) duas lesões lineares suturadas e equimose de cor vermelha e roxa na face lateral do hemitórax direito próximo a axila direita, conforme laudo pericial de lesões corporais acostado às fls. 12.

O laudo complementar de fls. 13 comprova que, em razão das lesões sofridas, a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e resultou deformidade permanente mais especificamente cicatriz de aproximadamente 7,0 (sete) centímetros com dano estético na face, desvio da comissura labial esquerda e retração palpebral esquerda em grau leve.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 129 Parágrafo 2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro devendo o mesmo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo absolvido da prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV do Código Penal.

O
Parquet
em suas razões, sustenta a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, motivo pelo qual pugna pela condenação do acusado.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito ministerial.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“que se recorda de alguns fatos; que não lembra da polícia, pois já faz muito tempo; que lembra que teve uma briga no final; que lembra que foi um casamento; que era convidado do casamento; que era o Gustavo, que era de brasília e trouxe alguns amigos de brasília; que o Gustavo é daqui, só que mora em brasília e quis fazer o casamento aqui; que um desses amigos era o Ângelo; que foi um casamento durante o dia; que antes teve um cara tocando violão, salvo engano; que depois começo o dj;
que lembra que o pessoal estava reclamando que o dj não estava tocando as músicas que o pessoal queria; que lembra dessa conversa; que lembra de uma conversa que ele estaria bebendo, mas só lembra das pessoas falando
; que presenciou a briga; que estava no local no momento da briga; que no final ou quando ele acabou de tocar, salvo engano,
que viu uma pancadaria bem próxima de onde o depoente estava; que eles começaram a bater um no outro lá; que o Ângelo ficou todo cortado
; que o dj pegou as coisas e foi embora; que o dj conseguiu um pessoal para ir buscá-lo, salvo engano;
que salvo engano, teve outro convidado que pegou e segurou ele pra dar uma protegida porque ele estava em desvantagem em relação a quantidade de pessoas; que o Ângelo saiu machucado pois teve um objeto de vidro na briga, que salvo engano era uma garrafa ou copo;
que o Ângelo tomou um corte perto do olho e na axila; que é médico e ficou bastante preocupado e chegou perto; que estava sangrando bastante;
que não sabe o quão machucado ficou o réu
; que a briga foi com o senhor Ricardo garcia;
que foi o dj quem causou os cortes; que o dj estava segurando o objeto cortante que veio a ferir
; que salvo engano, depois que o réu machucou o autor com o objeto, que acredita que vários amigos do Angelo começaram a entrar para brigar também;
que as outras pessoas entraram na briga depois que o Ângelo estava no chão
;
que salvo engano, começou de uma hora pra outra e logo após teve essa questão do objeto de vidro; que não lembra qual objeto era; que lembra do Ângelo no chão; que o depoente falou que pegou perto do olho; que o depoente chegou perto e ficou prestando atenção no Ângelo; que enquanto isso viu outras pessoas numa confusão, em um empurra empurra;
que apareceu outro indivíduo que, salvo engano, segurou o dj e levou ele para fora numa espécie de tentar ajudá-lo, pois as pessoas estavam muito nervosas;
que não sabe quem causou a discussão ou iniciado as agressões; que é muito difícil dizer que começou; que lembra que teve a questão do objeto de vidro, sobre ele está ali bebendo, sobre o pessoal está insatisfeito;

que não sabe se o Ângelo foi falar com ele para tentar repreendê-lo de alguma forma e ele não gostou; que não sabe quem fez o primeiro ato de violência; que lembra de uma conversa que teve sobre alguém ter jogado bebida no rosto do outro
;
que acha que o Ângelo jogou a bebida no rosto do Ricardo
; que o Ricardo já fez dessa forma;
mas que não viu isso
; que inicialmente a briga era entre o Ricardo e o Ângelo; que em seguida viu o Ângelo caído com um corte na cabeça e na axila;
que não sabe quem iniciou a briga ou o motivo; que acha que o motivo da briga foi o Ângelo tirar satisfação sobre o dj não ter feito um bom trabalho; que salvo engano o motivo foi algo assim
; que o Ângelo foi levado para o apart na serra; que ligou para um colega cirurgião ir atender o Ângelo; que esse colega disse que o Ângelo teve uma lesão próxima à pálpebra inferior, mas que depois recuperou bem; que depois o Ângelo só ficou com uma marca, um cicatriz; q
ue acha que a festa se iniciou na hora do almoço; que desde o início as pessoas estava ingerindo bebida alcoólicas; que o depoente também estava ingerindo bebida alcoólica desde o início, que acredita que o Ângelo também; que não sabe se houve a utilização de outro tipo de entorpecente
; que era convidado;
que não viu o Ricardo bebendo, sendo que só ouviu a conversa
; que salvo engano, um convidado desconhecido disse que o dj estava bebendo; que o som não estava muito do agrado; que salvo engano a confusão aconteceu fora da cabine do dj e próxima a uma região que parecia uma piscina vazia; que foi próxima à cabine do dj”.
(depoimento da testemunha André Carnevali da Silva, em juízo).

“
QUE se recorda de uma briga que ocorreu no cerimonial GAZEBO;
que no dia estava trabalhando como auxiliar da assessoria da organização
; que era um casamento e
ao final do evento foi solicitado para o DJ tocar mais músicas, mas já tinha finalizado o prazo dele
; mas é normal as pessoas solicitarem mais músicas ao final;
que se afastou para finalizar o evento e começou a briga; que voltou e viu umas seis pessoas encima do Ricardo
; que começou a puxar as pessoas e
tinha uma pessoa machucada pois havia se cortado com um copo
; que tinha sangue; que tirou o Ricardo do local;
que já tinha feito muitos eventos com o acusado
; que sempre se encontram em eventos;
que a festa começou uma 13 ou 14 horas; que a briga ocorreu por volta de 19 a 20 horas, pois foi no final do evento
; que durante esse período
as pessoas consumiam bebida alcoólicas e maconha
;
que não viu o acusado consumir bebida alcoólica no dia e somente água e refrigerante; que era o garçom que servia bebida para o acusado e o depoente estava próximo a ele
e por vezes pedia ao garçom para servirem algo para o réu;
que não viu o momento em que a pessoa foi atingida pelo copo; que não viu o início da briga e nem quem atingiu quem
; que
funcionários da festa que estavam próximos falaram que o convidado ao pedir mais música, jogou o liquido de um copo de bebida (Uisque) no acusado, após esse dizer que já havia finalizado o tempo; que o copo era de vidro
;
que os copos fornecidos ao acusado com água e refrigerante eram de vidro, pois era padronizado
;
que nunca viu o acusado ingerir bebida alcoólicas durante eventos e nem arrumar confusão
;
que as pessoas que estavam envolvidas na briga aparentavam estar embriagadas
;
que o copo que causou a lesão na vítima foi o copo da própria vítima, que essa informação foi dada pelos garçons que estavam próximo a confusão
; que não conhece os garçons e não tem seus nomes; que depois que o acusado foi retirado da ocorrência,
o depoente foi conversar com os garçons, e eles disseram que a vítima teria jogado o líquido do copo de vidro no acusado, e esse teria ido tirar satisfação com a vítima; que a reação foi verbal e não fisicamente;
que
a vítima e outros convidados partiram para cima do acusado
; que o depoente foi quem tirou o acusado do local;
que ouviu os garçons dizendo que a vítima e os outros convidados teriam tirado o acusado de dentro da cabine
; que disseram ainda que foi nesse momento que surgiu o copo causador da lesão na vítima, pois na hora que se embolaram o copo ainda estava na mão da vítima;
DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que não ficou do lado do acusado a festa inteira, mas não tem como afirmar o que ele fez o tempo todo, mas
pode afirmar que ele não ingeriu bebida alcoólica
porque o local era pequeno e era visível e sempre passava perto; que mesmo
vendo pessoas consumindo maconha
e não chamou a polícia porque era uma festa particular e não conhecia nenhum convidado para dizer quem estava consumindo a droga; que a contratação do DJ se dava pelos noivos; que a mesa de som não ficava perto de nenhuma piscina pois não existia nenhuma no local; que a mesa de som ficava próximo de mesas de convidados;
que segundo os garçons o corte na vítima se deu por conta do tumulto e por causa do copo na mão da mesma; que ouviu dos garçons que o acusado ficou passivamente recebendo as agressões
; que não havia garrafas no local e somente copos;
que na época dos fatos já fazia eventos como o acusado por volta de 03 a 04 anos
”
. (Depoimento de Mario Guilherme Nascimento, em juízo).

“
se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE foi um casamento onde foi padrinho e desde da chegada do DJ o noivo começou a ter dificuldade de comunicação com ele e nervosismo e no final , ele não se comunicava mais, e
foi chamar a atenção do mal serviço e quando virou as costas e deu 3 ou 4 passos , o réu veio com um pedaço de vidro, não sei, e desferiu diversos golpes no rosto e no ante braço, pois usou como defesa e ficou com cicatriz
; que foi socorrido e perdeu muito sangue e foi levado para o hospital para atendimento; que as pessoas pediam música ou pediam o microfone para cantar a musica e ninguém conseguia comunicação com o réu;
que não sabe se o réu estava sob efeito de alcool ou droga, mas muito nervoso de forma que não conseguiam comunicação com ele; que começaram a gritar, quando o réu veio atrás e se virou e já foi atingido com um golpe e o réu caiu por cima do depoente
, furando-o;
que a agressão foi entre meia noite, uma hora da manhã aproximadamente
; que a lesão no rosto foi uma na face esquerda, perto do olho; que quando o réu cravou o vidro no rosto, recebeu uma pancada junto fazendo uma equimose; que a lesão no pescoço também foi causada pelo réu, pois ele deu outros golpes, assim também como perto da axila e parecia uma mordida, provavelmente na hora da fúria; que ficou com cicatrizes permanentes no rosto e no antebraço; que essa lesões o incapacitaram para as atividade habituais por mais de 30 dias; que antes de cair ao chão não teve oportunidade de revidar, pois o primeiro golpe já sangrou muito e foi ao chão e teve tipo um choque.
DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o depoente não ingeriu bebida alcoólica
;
que não tinha mais pessoas envolvidas na questão e depois do ocorrido, alguns convidados acabaram partindo para cima do réu e acha que o machucaram também
”.
(depoimento da vítima, em juizo).

“
foi agredido na festa
; que
não sabe por quem foi agredido
, pois não sabe os nomes dos convidados da festa;
que não agrediu a vítima
com um copo quebrado e não tinha copo em sua mão e estava guardando e equipamento; que a vítima que o agrediu com um soco; que a festa deveria ter acabado 11 horas e o corrido foi por volta de 1 hora; que a festa ocorreu tranquilamente; (...) que depois o
Ângelo falou que a Van ia chegar as 2 horas e que o interrogado tinha que ficar tocando; que o interrogado falou que tinha acabado
e começou a desmontar;
que a vítima totalmente alterada, arrogante e xingou o interrogado e estava alterado e completamente bêbados
; que quando ele terminou de falar, pediu licença e falou que ia embora e
a vítima jogou o líquido do copo no olho e foi lavar e tomou um soco

e quebrou um dente da frente e depois disso
, não lembra mais de nada; (...) que o guilherme percebendo que estava de baixo de muitas pessoas , o puxou pelas pernas e levou para o lado de fora e estava muito machucado; que tem fotos e exame do IML ; que avisaram o noivo e ele voltou e pediu desculpas; que ligaram para sua esposa e informou que ia para Unimed e sua esposa falou para ir na delegacia e exame no IML e lá também
fez exame para álcool e drogas; que não procede que estava com vidro ou copo nas mãos
”. (Depoimento do réu Ricardo Garcia dos Santos, em juízo).

Verifico em análise aos autos que diante de todo o acervo probatório trazido não é possível extrair com certeza a autoria e a materialidade por parte do recorrido.

Conforme depoimento prestado pela testemunha Mário, que na data dos fatos atuava como assessor de eventos no local, a vítima se lesionou com o seu próprio copo de vidro, e não com um copo supostamente arremessado pelo réu.

Em verdade, do depoimento trazido por Mário verifica-se justamente o contrário. Constata-se que a vítima Ângelo, teria arremessado um copo de vidro contendo uísque contra o réu Ricardo, como forma de demonstrar toda sua raiva com o encerramento do trabalho de sonorização fornecido pelo réu.

Mário ainda esclarece que nunca presenciou o réu Ricardo ingerindo bebidas alcóolicas durante os eventos, salientando, ainda, que a vítima e os demais convidados passaram a agredir o réu, sendo o depoente o responsável por ajudar o réu a deixar o local.

Importante também consignar que Mário em seu depoimento, afirmou que presenciou durante o evento, diversos convidados fazendo uso de maconha.

A testemunha André Carnevali ao prestar depoimento em juízo, afirma que por ser médico socorreu a vítima Ângelo. Ainda, pontuou que não sabia dizer qual objeto teria sido utilizado para lesionar a vítima.

Importante consignar que em momento algum a testemunha André relata ter visto o réu Ricardo, munido de algum objeto cortante de vidro, se dirigindo contra a vítima.

Muito pelo contrário. André afirma que houve uma confusão generalizada, e que segundo relatos, as agressões foram iniciadas por Ângelo que, em tese, teria arremessado um copo com bebida contra o réu, por estar insatisfeito com o serviço de Ricardo como “dj”.

A vítima por sua vez, relata que não estava ingerido bebida alcóolica, e que ao se virar de costas, foi atingido pelo réu que desferiu os golpes que lhe causaram a lesão no rosto.

Com a devida vênia à suposta vítima Ângelo, suas declarações não encontram respaldo no conjunto probatório carreado nos autos.

Isso porque, as testemunhas André e Mário narraram de forma uníssona que Ângelo teria ingerido bebida alcóolica durante o evento.

Ainda, afirma Ângelo, que as agressões foram iniciadas por Ricardo, e que o depoente, na condição de vítima, teria apenas se defendido.

A referida versão também não encontra respaldo nos autos, eis que as testemunhas André e Mário afirmam de modo uníssono que houve uma confusão generalizada, com diversos empurrões entre os envolvidos.

Ademais, necessário pontuar que o acusado Ricardo realizou teste toxicológico, que apresentou resultado negativo, o que contradiz a versão trazida pela vítima, de que o réu pudesse estar sob o efeito de entorpecentes.

Desse modo, considerando a ausência de provas incontestes de que o acusado agiu com dolo de lesionar Ângelo, deve ser mantida sua absolvição.

Nessa vertente, entendo que a sentença absolutória de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.